Tribunal: TJDFT
Processo: 0753113-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade de se reconhecer o cabimento da “exceção de pré-executividade” e, com isso, determinar a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico.
II. A “exceção de pré-executividade” não admite dilação probatória (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça). Por isso, consiste no instrumento de defesa incidental admitido para a arguição de matérias de ordem pública.
III. No caso concreto, o título executivo judicial goza da presunção de certeza e liquidez. Dessa forma, o questionamento acerca da sua legitimidade e veracidade se torna inviável pela referida via processual.
IV. Em outras palavras, a desconstituição da sentença transitada em julgado, sob o fundamento de que o negócio jurídico celebrado entre as partes seria nulo, desafia, se for o caso, o ajuizamento de ação rescisória ou da querela nullitatis.
V. Acertada a decisão que não conheceu a “exceção de pré-executividade”.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.